Tribunal: TJPA
Processo: 0820632-08.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820632-08.2023.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS BARBALHO DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: SUZANA SANTIAGO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VALIDADE DE PROVAS DIGITAIS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), postulando-se a absolvição por insuficiência de provas e invalidade das capturas de tela de conversas eletrônicas, ao argumento de ausência de perícia técnica e quebra da cadeia de custódia, bem como, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os “prints” de conversas extraídos do aplicativo WhatsApp constituem prova válida e suficiente para comprovar o descumprimento de medida protetiva de urgência, diante da alegação de quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia técnica; (ii) saber se existem provas suficientes para embasar o decreto condenatório; e (iii) saber se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima fixada a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria admite a utilização de capturas de tela de conversas eletrônicas como meio de prova, especialmente quando corroboradas por outros elementos constantes dos autos, inexistindo nulidade pela mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia. Ausentes indícios concretos de adulteração, manipulação ou fraude, e estando o conteúdo amparado pela prova oral judicializada, mostra-se legítima a utilização das mensagens eletrônicas para fins condenatórios.

4.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos registros das mensagens encaminhadas à vítima, pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A autoria emergiu da palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo relato de testemunha, sendo incontroverso que o apelante possuía ciência das medidas protetivas impostas em seu desfavor.

5.

A indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP mostra-se adequada, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto, tendo em vista os danos psicológicos e emocionais suportados pela vítima em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo razões para exclusão ou redução do valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MATHEUS BARBALHO DA SILVEIRA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razões recursais, sustentou o apelante a invalidade das provas digitais produzidas por meio de “prints” de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, ao argumento de ausência de perícia técnica e de violação à cadeia de custódia da prova digital. Alegou, ainda, insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, requerendo, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Por fim, pugnou pela exclusão ou, subsidiariamente, pela redução da indenização mínima fixada em favor da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) na data de 23/05/2023, por volta das 08:00, pela internet, a requerente recebeu mensagem do acusado em sua casa, localizada na Rua do Arsenal, n° 117, Complemento: APT 08 CEP: 66023-110, Bairro: Cidade Velha, na cidade de Belém do Pará, prints de conversa antiga entre a ofendida e o réu com as seguintes textuais “EU VOU MOSTRAR PARA O TEU ATUAL COMPANHEIRO”.

Ressaltou, ainda, que não seria a primeira vez que o acusado teria descumprido as medidas, visto que já registrou B.O de n° 00035/2023, 102389-5, mas como os descumprimentos são recorrentes a ofendida registrou um B.O novamente.

Diante dos fatos, a vítima não vê outra alternativa que não seja recorrer as autoridades competentes para apurarem o ocorrido, tomando as devidas providências, visando ter resguardada sua integridade física e psicológica. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém julgou procedente a denúncia para condenar MATHEUS BARBALHO DA SILVEIRA pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição do recorrente por ausência de materialidade delitiva e invalidade das provas digitais produzidas, sustentando a imprestabilidade dos “prints” de conversas extraídos do aplicativo WhatsApp, diante da ausência de perícia técnica e suposta quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, requereu a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II – MÉRITO RECURSAL

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando ausência de materialidade e insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório.

De início, quanto à validade das provas digitais produzidas nos autos, destaca-se que a jurisprudência pátria tem reconhecido a validade de capturas de tela (“prints”) de conversas eletrônicas quando corroboradas por outros elementos probatórios constantes dos autos, especialmente em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, nos quais a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO COM O FIM DE VINGANÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINTS DE WHATSAPP
E ÁUDIOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO ATINENTE À EFICÁCIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. TRANCAMENTO DO PROCESSO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia não caracterizam nulidade processual, mas dizem respeito à eficácia probatória, a ser valorada pelo magistrado em conjunto com os demais elementos colhidos na instrução.

2. Não havendo indicativo de adulteração, supressão de trechos ou alteração da ordem cronológica dos diálogos, é admissível a juntada de mensagens e prints de conversas de WhatsApp.

3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente possível quando evidenciadas a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência incontestável de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria.

4. No caso, a vítima entregou ao órgão acusatório prints screen e de áudios para comprovar os crimes praticados contra si. As instâncias de origem não verificaram irregularidade na colheita, armazenamento ou produção da prova dos autos, pois
as informações extraídas do celular foram repassadas pela própria ofendida
, com certificação de servidor do Ministério Público. Além disso, a defesa não apresentou nenhum indício de que as mensagens foram adulteradas ou que sua ordem cronológica foi modificada, tampouco requereu perícia para contestar a autenticidade do material. A propósito, o conteúdo do material fornecido pela vítima sempre esteve à disposição da defesa para o exercício do contraditório, de modo que não é possível constatar a ilegalidade suscitada.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 216.742/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Além disso, na hipótese, inexiste nos autos qualquer elemento concreto indicativo de adulteração, manipulação ou fraude do conteúdo apresentado. A mera alegação genérica de possível modificação das mensagens não é suficiente para invalidar a prova digital, sobretudo quando esta encontra respaldo em prova oral judicializada.

Vejamos.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos registros das mensagens encaminhadas à vítima, pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas anteriormente impostas ao acusado, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima SUZANA SANTIAGO DOS SANTOS declarou que recebeu mensagens enviadas pelo réu, inclusive por meio de perfis falsos, contendo ameaças e referências ao atual companheiro da ofendida. Narrou, ainda, histórico de conflitos e reiterados descumprimentos das medidas protetivas impostas ao acusado.

A genitora da ofendida, CRISTIANE RIBEIRO SANTIAGO, confirmou que a vítima lhe mostrou as mensagens enviadas pelo acusado, além de relatar o comportamento ameaçador do recorrente.

Em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e amparada pelos demais elementos constantes dos autos, como ocorre na espécie.

Ademais, restou incontroverso que o apelante tinha plena ciência das medidas protetivas impostas em seu desfavor, circunstância suficiente para caracterizar o dolo no descumprimento da ordem judicial.

Portanto, não há falar em absolvição.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da indenização mínima fixada em favor da vítima.

Todavia, também neste ponto não merece prosperar o inconformismo defensivo.

A fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração penal encontra expressa previsão no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a conduta do acusado extrapolou os limites do mero descumprimento formal da medida protetiva, atingindo diretamente a tranquilidade psicológica e emocional da vítima, que já se encontrava em situação de vulnerabilidade decorrente do histórico de violência doméstica narrado nos autos.

O valor arbitrado pelo Juízo sentenciante, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se proporcional, razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto, em consonância com a tese firmada pelo STJ no tema Repetitivo 983
[1]
, não ensejando qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Tema Repetitivo 983. Tese firmada:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Belém, 19/05/2026